Tribunal: STF
Processo: Pet 15042
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição da Associação Bahiana de Supermercados em que pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8043144-33.2024.8.05.0000, que possui por objeto a lei municipal n.º 9.817/2024 do Município de Salvador – Bahia. 



    Na origem, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada em face da edição da lei municipal n.º 9.817/2024, do Município de Salvador/Ba, que determina aos estabelecimentos comerciais da cidade de Salvador a obrigação de “ofertar gratuitamente aos clientes alternativas para as sacolas plásticas não recicláveis”, para o acondicionamento das compras realizadas no estabelecimento comercial.



    Em maio/2025 o Órgão Especial do TJBA julgou improcedentes os pedidos formulados na ADI de origem (eDOC 4, ID: 554126dd). Em face de tal decisão, a ABASE manejou recurso extraordinário (eDOC 5, ID: 547f414a), que restou inadmitido pela 2ª vice-presidência do TJBA (eDOC 26, ID: f880d1ff). Na sequência, a ABASE interpôs ARE, atualmente com prazo em curso para contrarrazões na origem (doc. 6). 



    Afirma que, em 18.08.2025, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7719, afastou a imposição de gratuidade compulsória de sacolas e embalagens. 



    A parte sustenta ser possível, em caráter excepcional, a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, ainda que já proferido juízo negativo de admissibilidade e pendente o respectivo agravo. Argumenta que tal medida pode ser adotada quando presentes cumulativamente dois requisitos: (i) a elevada probabilidade de provimento do recurso extraordinário interposto; e (ii) o evidente perigo na demora, especialmente diante do tempo necessário ao regular processamento do feito.



    Relata que o perigo na demora decorre do fato de a lei municipal nº. 9.817/2024 estar em vigor desde 14 de julho de 2024, expondo, desde então, os destinatários da norma a fiscalizações, autuações e multas. 



    É o relatório. Passo a decidir. 



    O feito não merece prosseguimento.



    De início, registre-se que a competência do Supremo Tribunal Federal encontra-se enumerada no art. 102 da Constituição da República e a jurisprudência desta Corte tem historicamente se mantido fiel ao entendimento de que sua competência é de direito estrito, e de forma reiterada tem enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade, na dicção do eminente Ministro Celso de Mello (ACO 359 QO/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.3.1994). Confira-se, ainda, a seguinte ementa de julgado no mesmo sentido:



    “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, N) - NORMA DE DIREITO ESTRITO - MAGISTRADO QUE PRETENDE A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - VANTAGEM QUE NÃO É EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA - AÇÃO AJUIZÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM - AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O STF firmou entendimento no sentido de que não se aplica o disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal aos casos nos quais o objeto da demanda não envolva direitos, interesses ou vantagens que digam respeito exclusivamente à Magistratura. II Na hipótese dos autos pretende-se, em síntese, a extensão do benefício previsto no art. 227, I, a, da Lei Orgânica do Ministério Público da União para o autor, magistrado federal. Assim, a demanda não está dirigida a todos os membros da Magistratura, mas apenas à parte dos juízes federais; tampouco não envolve vantagem que diga respeito exclusivamente à Magistratura, não competindo a esta Corte julgar a causa. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AO 1840 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.2.2014)



    Pois bem. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal depende da formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário (Questão de Ordem na Petição 2.961, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.8.2003).



    Esse entendimento foi expressamente previsto no novo Código de Processo Civil, que confere ao Presidente do Tribunal de origem a competência para apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de admissão do referido apelo extremo. Eis a redação do art. 1.029, § 5º, III, do novo Código de Processo Civil:



    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    (...)



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III - ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”



    No caso dos autos, em consulta ao PJe, noto que em 20 de outubro de 2025 foi juntada petição de agravo em recurso extraordinário, de modo que o processo aguarda a remessa para esta Corte. 



    Desse modo, verifica-se que não foi preenchido o requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo - qual seja, a manifestação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário -, não havendo que se falar em situação excepcional que exige atuação desta Corte. Nesse sentido, merece destaque os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tampouco demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do apelo extremo. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Pet 9834 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 21.9.2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora”. Precedentes. (Pet 8607 AgR, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “Agravo regimental em petição. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Agravo interposto pendente de apreciação. Possibilidade de sua apreciação pela Corte em hipóteses excepcionais. Inviabilidade do apelo extraordinário. Ausência de condições para seu processamento e conhecimento. Precedentes. Agravo não provido. 1. Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão. Precedente: AC nº 3.311-AgR/MC, Segunda Turma, Relator o Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/13. 2. O recurso extraordinário interposto na origem revela-se inviável. Incidência, no caso, das Súmulas nºs 282 e 356; 636 e 279/STF. 3. Ausência, assim, de hipótese excepcional que justifique, desde logo, a instauração da jurisdição cautelar da Corte. 4. Agravo regimental não provido”. (Pet 6583 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.5.2017)



    No presente caso, ainda que se discuta a plausibilidade do direito, considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 7719, não se encontra presente o requisito do periculum in mora. 



    Embora a parte alegue a existência de prejuízos econômicos e o risco de autuações administrativas, tais consequências não configuram dano grave ou de difícil reparação, mas representam efeitos decorrentes da vigência de norma.



    Ante o exposto, nego seguimento à petição e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente